Tribunal: TJDFT
Processo: 0021820-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021820-47.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARIA BEATRIZ MOTA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PREVIDÊNCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INTEGRAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO PARTICIPANTE. REFLEXOS NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.312.736/RS - TEMA 955. RESP 1.370.191-RJ - TEMA 936. RECURSO DA PREVI NÃO CONHECIDO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL E DA PARTE AUTORA CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS. I - O Recurso Especial no 1.370.191 - RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 936), determinou que o Patrocinar não pode ser acionado solidariamente com a Entidade Fechada de Previdência Complementar em ações que envolvam a revisão dos benefícios, em razão de sua personalidade jurídica autônoma. Todavia, ressaltou que a matéria afetada não dizia respeito a eventual cometimento de ato ilícito (contratual ou extracontratual) por parte do Empregador, em prejuízo específico do participante ou assistido (a exemplo das perdas e danos pelo não pagamento de horas extras aptas a repercutir no benefício previdenciário). Neste sentido, verifico que há responsabilidade da Empresa Patrocinadora no pagamento do custeio a obrigação objeto do litígio, ou seja, integralização da reserva matemática, visto ser responsável direta pelo não pagamento tempestivo de horas extras, e por consequência, não recolhimento de contribuições em favor da Entidade de Previdência complementar. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. II - A complementação de aposentadoria é verba recebida mensalmente, constituindo obrigação de trato sucessivo, não havendo que se falar, portanto, em prescrição total do fundo de direito, mas apenas parcial, alcançando-se somente as prestações anteriores a 5 anos da distribuição do feito, quando for o caso. Neste sentido Súmula 291, do STJ. Contudo, no presente caso, considerando a data do início do recebimento do benefício, bem como a data do ajuizamento da presente ação, não há que se falar em prescrição de fundo do direito do autor, nem, tão pouco, nas prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. III - No que se refere às horas extras habituais, reconhecidas pela Justiça Trabalhista, resta evidente que, por possuírem natureza remuneratória/salarial, devem incidir sobre o benefício previdenciário complementar, visto que, nos termos do artigo 28 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI, o salário-de-participação corresponde à soma das verbas remuneratórias, com exceção dos valores previstos no § 1o. IV - Realizado o recálculo, tem a parte autora/apelante direito à percepção das diferenças entre o valor correto dos complementos de aposentadoria e os que já foram pagos até então, desde a data da implementação. Afinal, se a recomposição da reserva matemática tem o objetivo de possibilitar a retificação do benefício, desde a sua concessão, visando a preservação da saúde financeira do fundo de pensão, limitar a implementação do benefício para data futura equivaleria a vedado enriquecimento sem causa por parte do Plano Previdenciário. V - Conforme tese firmada no julgamento do Resp. 1312.736 - RS, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum, até 08.08.2018, se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionado à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. VI - Recurso da Previ PARCIALMENTE CONHECIDO. Matéria acobertada pelo manto da coisa julgada. Recurso do BANCO DO BRASIL e da parte autora CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO a todos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; b) artigo 884 do Código Civil, sustentando ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, em face da condenação do banco ao pagamento da cota referente à reserva matemática e por não ter sido determinado deduções das contribuições já recolhidas por força de sentença proferida na Justiça do Trabalho. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028